Tribunal: STF
Processo: ARE 1536336
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-21
Data de publicação: 2025-02-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. ISENÇÃO DE TARIFA DE PEDÁGIO CONCEDIDA. PRELIMINARES AFASTADAS.



    1. Praça de pedágio construída na Rodovia SP 333, dentro dos limites do Município de Marília. Pretensão de isenção de tarifa de pedágio. Encravamento da residência do autor.



    2. Via alternativa inadequada. Interpretação do Art. 150, V, da CF em consonância com os princípios constitucionais da isonomia, razoabilidade e proporcionalidade. Restrição à circulação do autor dentro do Município não se mostra razoável e pertinente.



    3. Descabida a alegação de eventual desequilíbrio econômico-financeiro do contrato de concessão em razão de isenção do pagamento da tarifa de pedágio.



    4. Cerceamento de defesa não caracterizado. Art. 370 do CPC disciplina que o(a) Magistrado(a) não está submetido a deferir todas as provas requeridas pelas partes quando as apresentadas nos autos sejam satisfatórias e eficientes para formar sua convicção.



    5. Sentença mantida. Precedente deste E. Tribunal. Recurso desprovido.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º; 37, caput, e 150, inciso V, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    "A situação apresentada nos autos de que o autor se encontra “encravado” em sua própria residência, faz, como já mencionado, indevida distinção entre Munícipes não impactados pela instalação da praça de pedágio mencionada. O tratamento desigual que se concede objetiva o livre acesso do requerente, sem que tenha que arcar com tarifas nos momentos que necessitar ou desejar transitar pelo Município que reside e contribui, por intermédio de outros encargos, para a conservação e ampliação de políticas públicas.



    Ademais, a alegação de eventual desequilíbrio econômico- financeiro do contrato de concessão em razão de isentar o autor do pagamento da tarifa de pedágio aqui debatida, não parece razoável, uma vez que, como bem apontado pelo Desembargadora Vera Angisani, na Apelação Cível n. 1004077-12.2019.8.26.0344,



    “...a arrecadação decorrente da exploração da concessão, numa obra de tal vulto, compensa, evidentemente, a isenção de uns poucos. Por outro lado, o risco de desequilíbrio econômico e financeiro do contrato de concessão, ou a regular prestação do serviço decorrente da instalação de uma praça de pedágio, dentro do perímetro urbano do Município, não pode ser tido por imprevisível, devendo eventuais prejuízos originados dessa situação ser internalizados pela Concessionária, e não repassados aos munícipes, que, antes da implementação, tinham o acesso livre e irrestrito às demais regiões da cidade.”



    [...]



    Além das razões até aqui apresentadas, oportuno ressaltar que a ressalva prevista no texto constitucional, que permite arrecadação por praças de pedágios de veículos que trafeguem por rodovias, se relaciona à circulação que ocorra entre estados ou entre municípios, ou seja, a cobrança pelo deslocamento de moradores ou bens localizados dentro do Município não se mostra razoável e pertinente.



    Verificado que os atos administrativos alusivos às políticas públicas afrontam a razoabilidade, isonomia ou qualquer direito fundamental e, geralmente, após provocação, deve e cabe ao Judiciário se pronunciar buscando soluções para que seja sanada a controvérsia, bem como impor reparação. No caso dos autos, não há dúvida de que o autor vivencia restrição parcial à circulação dentro dos limites do próprio Município.



    Não obstante, bem pontuou a r. sentença de primeiro grau ao “considerar que a alegação do autor, no sentido de que reside na circunscrição deste Município de Marília, encontra respaldo na documentação trazida com a inicial (fls. 17/21).” E, ainda, ao “determinar à requerida ENTREVIAS CONCESSIONÁRIA DE RODOVIAS S/A que observe a isenção tarifária na praça de pedágio referida na inicial (km 315 + 130 metros da rodovia em questão), em relação ao autor da ação, mediante comprovação documental de domicílio neste Município de Marília.” (g.n)"



    [...]



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. Sobre o tema:



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 



    1. (...)



    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/02/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 03/03/2020).



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/02/2020).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 21 de fevereiro de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente